Tribunal: TJDFT
Processo: 0001161-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0001161-18.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: JOSE FELICIO BERGAMIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Defiro o pedido de ID 44061483. Retire-se da pauta de julgamento. À d. Procuradoria de Justiça sobre os embargos de declaração de ID 43727073. Brasília-DF, 1 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES